Tribunal: CARF
Processo: 18470.720117/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. In casu, admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela fonte pagadora por meio de documento descritivo do pagamento por ela emitido e extratos que comprovam o recebimento do valor líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a apresentação do formulário denominado Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, conhecido como informe de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720117/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA GUIMARAES DOS SANTOS LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MEIOS
DE PROVA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. In casu, admite-se a comprovação da ocorrência da
retenção do IRPF pela fonte pagadora por meio de documento descritivo
do pagamento por ela emitido e extratos que comprovam o recebimento
do valor líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a apresentação do
formulário denominado "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte", conhecido como informe de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a compensação de IRRF.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720117/2011-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até a decisão em primeira instância,
valho-me do relatório da DRJ:
“A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos rendimentos
omitidos de R$ 23.986,86 (IR-Fonte R$ 997,72), da Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda., e de
R$ 282,79, da Interodonto Sistemas de Saúde Odontológica Ltda, e glosado imposto retido na fonte
de R$ 9.147,89, da Plus Santé Sistemas Assistenciais de Saúde Ltda., resultando em imposto
suplementar de R$ 4.225,59.
Sem contestar os rendimentos omitidos, argumenta, em síntese, que a omissão não causou
qualquer prejuízo, pois o imposto já havia sido retido tempestivamente pela fonte pagadora. Quanto
ao imposto retido na fonte da Plus Santé Sistemas Assistenciais de Saúde Ltda. (R$ 9.147,89),
argumenta que a responsabilidade é da fonte pagadora, a quem caberia informar o imposto retido e
recolhê-lo ao Erário. Apresenta extrato de sua conta bancária e planilha de serviços prestados,
emitida pela Plus Santé Sistemas Assistenciais de Saúde Ltda, para comprovar o valor líquido
recebido. Na época a fonte pagadora passava por dificuldades administrativas, o que explica a
ausência de informação em DIRF.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve integralmente.
Notificada desta decisão, a impugnante não se manifestou.”
Decisão de fls. 229/231 manteve o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROVAS.
O imposto retido na fonte deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 237/248 apenas se insurge quanto a glosa de
compensação de IRRF e, em síntese, as alegações são: i) a fonte pagadora realizou as retenções do
IR devido por cada serviço prestado como comprova o demonstrativo de pagamento por ela
elaborado e cópia dos extratos bancários da contribuinte por meio dos quais é possível verificar
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720117/2011-01
3
que o valor recebido foi o líquido – já decotado o valor do imposto retido; ii) que a fonte pagadora
passou por problemas de gestão, financeiros e administrativos no ano calendário 2008 o que
ensejou o presente auto de infração; iii) que após verificada a declaração retificadora apresentada
pela contribuinte ela apresenta saldo credor de IR. Quanto às alegações relativas à omissão
consideram-se como matéria não impugnada pois desde a apresentação da impugnação a
contribuinte alega ter se tratado de erros já corrigidos por meio de declaração retificadora,
concordando, portanto, com as exigências.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o objeto do presente recurso é relativo à glosa de compensação
de IRRF em razão de suposta não comprovação do efetivo recolhimento desses valores.
Decisão da DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o único
documento capaz de subsidiar a compensação declarada pelo sujeito passivo em sua DIRPF seria a
DIRF – apresentação de documento emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário, é ver
trecho da decisão nesse sentido:
Para a comprovação do imposto de renda retido na fonte é indispensável a apresentação de
documento emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos, como dispõe o
art. 87, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 55).
(OBS.: Os dispositivos ressalvados dizem respeito às declarações dos cônjuges).
A impugnante não traz este documento. Os extratos bancários e a planilha serviços prestados
que apresenta nada informam quanto ao imposto retido. Confirma-se ainda que até a presente data
não há informação em DIRF de imposto retido pela Plus Santé Sistemas Assistenciais de Saúde Ltda.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720117/2011-01
4
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Ocorre que nos termos da Sumula 143 do CARF: “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Junto à sua impugnação a contribuinte apresenta às fls. 36/207 cópia de extrato
bancário que atesta o recebimento do valor líquido relativo aos serviços prestados pela fonte
pagadora, ou seja, com a retenção do imposto de renda na fonte e ainda cópia de mapas de
atendimento que nada mais são do que documentos que atestam os atendimentos por ela
realizados e ainda documento emitido pela fonte pagadora com o descritivo de tais atendimentos,
trazendo, ao final, o valor bruto relativo àquele mês, o valor descontado a título de IR e o valor
líquido a ser pago.
Como exemplo, tomemos o mês de fevereiro de 2008 – como amostragem.
Às fls. 39 temos que no dia 15/02/2008 foi creditado mediante cheque o valor de R$
4.872,88 na conta da contribuinte. Já às fls. 92/98 temos o discriminativo dos atendimentos por
ela realizados pagos em fevereiro do mesmo ano e, antes, às fls. 36/91 os mapas desses
atendimentos. Ao final do documento de fls. 98 temos o valor bruto relativo àquele mês no
importe de R$ 6.028,00, o valor descontado a título de IR R$ 1.155,12 e o valor líquido a ser
depositado no banco Itaú – na conta corrente relativa aos extratos anexados – no valor de R$
4.872,88.
Ora, quais outros documentos o sujeito passivo deveria apresentar para comprovar
que efetivamente o valor relativo ao IR foi retido de seus pagamentos?
A meu ver a documentação acostada é suficiente para comprovar que a retenção
foi realizada.
Outro ponto é se havendo a retenção a fonte pagadora não realiza o recolhimento
aos cofres públicos isso seria suficiente para se impedir a compensação dos valores retidos pelo
contribuinte em sua DIRPF? A jurisprudência do CARF é remansosa em sentido contrário, é ver os
precedentes abaixo delimitados nesse sentido:
Processo no 11610.721327/2013-80
Recurso Voluntário
Acórdão no 2001-005.711 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010 IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for devidamente
comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a sua retenção.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720117/2011-01
5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de instância, sempre que
as provas constantes dos autos forem suficientes para que os julgadores firmem seu convencimento
e decidam, no mérito, favoravelmente ao contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) deve ser acatada pela
autoridade administrativa quando ficar devidamente comprovado nos autos, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Processo no 18470.730044/2013-10
Recurso Voluntário
Acórdão no 2002-007.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 27 de setembro de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2010 COMPENSAÇÃO
DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração de ajuste anual,
independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora. Da mesma forma, não há que se
falar em omissão de rendimentos nestes casos.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos,
não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no
momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.

Processo no 13971.908091/201159
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101004.110 – 1a Turma
Sessão de 10 de abril de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova
pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de rec
onhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437.

Processo no 13971.908091/201159
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1801002.226 – 1a Turma Especial
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.879 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720117/2011-01
6
Sessão de 27 de novembro de 2014
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. PROVA.
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova regular do IR
RF no âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo fiscal comporta outros meios
de prova, em homenagem ao princípio da verdade material.

Processo no 10660.722311/2012-55
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 02 de setembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2011 IRPF. COMPENSAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
In casu, admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela fonte pagadora por meio
de boletos, DIMOB e extratos que comprovam o recebimento do valor líquido pelo beneficiário,
sendo desnecessária a apresentação do formulário denominado "Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", conhecido como informe de
rendimentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
restabelecer a compensação de IRRF.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 256
DF CARF MF
Original